Tribunal: STF
Processo: RE 483101
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO COM PROVENTOS DE
   APOSENTADORIA. ART. 53, II, DO ADCT.
1.      A jurisprudência do
   Supremo é no sentido de que "[r]evestindo-se a aposentadoria de
   servidor público da natureza de benefício previdenciário, pode
   ela ser recebida cumulativamente com a pensão especial prevista
   no art. 53, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais
   Transitórias, devida a ex-combatente" [RE 236.902, Relator o
   Ministro Néri da Silveira, DJ de 1.10.99].
2.      Agravo regimental
   a que se nega provimento.